Tribunal: TJMT
Processo: 0065725-89.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
DIOGO ALMEIDA OLIVEIRA

Número do Protocolo: 65725/2019
Data de Julgamento: 29-06-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO LEGAL – ARTIGO 1.023 DO CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
DIOGO ALMEIDA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu em parte o apelo do ente público e desproveu o apelo de Diogo Almeida Oliveira.
Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão acerca da ausência de sua responsabilidade em virtude de culpa exclusiva da vítima, uma vez que a criança assustou-se e soltou a mão da senhora que o acompanhava e saiu correndo na tentativa de atravessar, fora da faixa de pedestres, a avenida.
Sustenta a inexistência do nexo causal entre o ato do agente e o dano sofrido pela vítima, devendo, por consequência, ser julgado improcedente o pedido de indenização.
Defende que os argumentos jurídicos na contestação e no recurso não foram considerados pelo juízo.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas (fls.173/178-TJMT).
Sem contrarrazões (certidão de fl.184 -TJMT).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu em parte o apelo do ente público e, desproveu o apelo de Diogo Almeida Oliveira.
Os embargos, todavia, foram opostos intempestivamente.
Com efeito, ao analisar os autos observa-se que o Estado de Mato Grosso, em 04/07/2018, fez vistas dos autos, porém, nada requereu (fls.161/161v-TJMT).
Posteriormente, a Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, certificou o trânsito em julgado do acórdão ocorrido em 15/08/2018, remetendo os autos ao juízo de origem (16/08/2018) fl.162-TJMT.
Na sequência, em conformidade com a petição de fls.171/178-TJMT, protocolada em 13/05/2019, os autos retornaram à 2ª instância para análise dos embargados declaratórios opostos pelo ente estadual (fl.179-TJMT).
Pois bem.
Observa-se que o acórdão do Recurso de Apelação/Reexame Necessário nº 104803/2016 foi publicado em 04/06/2018 (segunda-feira) e transitou em julgado em 15/08/2018, porém, os embargos de declaração foram protocolados no Sistema Apolo erroneamente em 13/05/2019 (fls.149/162-TJMT; fls.171/179-TJMT).
Logo, em que pese o inconformismo do recorrente, os embargos declaratórios não merecem conhecimento, visto que intempestivos, pois, apesar de ter sido protocolado na primeira instância, não tiveram o condão de interromper o quinquídio legal, conforme dispõe no artigo 1.023 do CPC. Vejamos:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
1- A inobservância do prazo impede o conhecimento do recurso na medida em que deixou de preencher os requisitos necessários à sua admissibilidade 3- Embargos de declaração não conhecidos.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2178326-55.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018)g.n
Assim, não há como conhecer os embargos, tendo em vista que não foram opostos nesta instância superior dentro do prazo legal.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos, eis que intempestivos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA